Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA INFOJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ QUASE DOIS ANOS. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio do sistema INFOJUD.
2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto ao Sistema INFOJUD quando “houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta” (Acórdão no 1299165). De forma concreta e na tentativa de imprimir parâmetros objetivos a partir da jurisprudência, considera-se possível a repetição da pesquisa INFOJUD quando a última pesquisa foi efetivada: "há aproximadamente 2 (dois) anos" (Acórdão no 1298948), "há quase quatro anos" (Acórdão no 1298840), "há quase dois anos" (Acórdão no 1298766), "passado mais de um ano da última que foi realizada" (Acórdão no 1297733) ou "há mais de dois anos" (Acórdão no 1293803).
3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa INFOJUD foi realizada há um ano e nove meses.
4. Agravo provido.